Tribunal: TJES
Processo: 5010701-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010701-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAM CONCEICAO SILVA e outros
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos n° 5010701-15.2025.8.08.0048

Agravante: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Agravada: MIRIAM CONCEICAO SILVA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO DO SINDICATO RÉU POR DESERÇÃO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO. MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO DA PARTE RÉ PRECLUSA, ANTE O CORRETO RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL (SINDNAPI)
em face da decisão monocrática que, nos autos da presente ação, não conheceu do seu Recurso Inominado por deserção e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso da autora,
MIRIAM CONCEIÇÃO SILVA
, para majorar a indenização por danos morais.

Em sua origem, a parte autora, ora Agravada, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que, ao consultar os extratos de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI", afirmando jamais ter se filiado à entidade ré ou autorizado tais débitos. Por fim, buscou a declaração de inexistência do vínculo, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por estas razões, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré baixar o contrato denominado “
CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI 0800 357 7777
”, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa [...]. B)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir à autora, em dobro, a quantia de R$437,75 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos -
valor ainda na forma simples
), [...].C)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de

R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, [...].

Irresignado, o SINDNAPI interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a validade da filiação, que teria ocorrido por meio de assinatura eletrônica, com a devida comprovação por áudio e fotos. Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação associativa, e a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais. Dessa forma, almeja a reforma da decisão monocrática para que seu recurso inominado seja conhecido e provido, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja minorado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo.

VOTO

Conheço do agravo interno interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central do presente recurso é decidir sobre o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado do ora Agravante, por deserção, e, no mérito do apelo da parte autora, majorou a condenação por danos morais.

Adianto, desde logo, que a insurgência não merece prosperar.

Entendo que a decisão monocrática é juridicamente irretocável. O seu primeiro e fundamental pilar foi o não conhecimento do Recurso Inominado interposto pelo SINDNAPI, em razão da manifesta deserção.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da celeridade e da simplicidade, estabelece requisitos objetivos para a admissibilidade dos recursos. O preparo, que compreende o pagamento de todas as despesas processuais, é um deles. Nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada, refletida no Enunciado nº 80 do FONAJE, é taxativa ao vedar a complementação intempestiva do preparo, firmando que "o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas".

No caso dos autos, verifico que o SINDNAPI, ao interpor seu Recurso Inominado, não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A ausência de um desses dois atos – o pagamento ou o pleito de gratuidade – acarreta, de forma inafastável, a pena de deserção. A análise dos pressupostos recursais é matéria de ordem pública, e a decisão monocrática agiu em estrita conformidade com a lei ao obstar o seguimento do recurso.

O Agravante, em suas razões, ignora por completo a questão processual que fulminou seu recurso originário e busca, por via transversa, rediscutir o mérito da causa. Tal manobra é inadmissível. O Agravo Interno não se presta a ressuscitar um recurso processualmente natimorto. Uma vez operada a preclusão consumativa em razão da deserção, não há como reabrir o debate sobre a validade da contratação, a natureza da relação jurídica ou a existência de danos.

Ainda que assim não fosse, e apenas para argumentar (
ad cautelam
), a decisão monocrática também se sustenta no mérito. A relação jurídica entre as partes é, inequivocamente, de consumo, pois a Agravante se enquadra no conceito de fornecedora de serviços, e a Agravada, pessoa física que os adquire como destinatária final, no de consumidora (arts. 2º e 3º do CDC).

A sentença de origem, mantida e aprimorada pela decisão monocrática, analisou com precisão o conjunto probatório e concluiu pela ausência de comprovação da regularidade da filiação. O juízo
a quo
destacou, de forma percuciente, que o áudio apresentado pela defesa, em vez de demonstrar o consentimento livre e informado, apenas "reforça a irregularidade da contratação", na medida em que a atendente dita à consumidora idosa a sua "manifestação de vontade". Essa prática, que se aproveita da hipervulnerabilidade do consumidor, viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando prática abusiva nos termos do art. 39, IV, do CDC.

Por fim, a majoração dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional. O valor atende à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido – consistente no desfalque indevido de verba de natureza alimentar – e desestimular o fornecedor a reiterar a conduta ilícita, conferindo o necessário caráter pedagógico à condenação.

Assim, seja pela questão processual intransponível da deserção, seja pela correção da análise de mérito, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, o Agravo Interno é conhecido e
DESPROVIDO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática atacada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para esta fase recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)